Tribunal: TJDFT
Processo: 0734076-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DÊNIS CÉSAR BARROS FURTADO, em face à sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por HERTA RAFAELA HERMÓGENES CAMPOS. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo e requereu gratuidade de justiça (ID. 37679855). Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, o apelante anexou documentos (ID. 39052414). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a norma processual excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. In casu, o agravante anexou cópia de uma nota de esclarecimento do Conselho Federal de Medicina, relativa à perda de seu registro médico e do recibo de entrega de sua declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2021 (ID. 39052414). Inobstante, referidos documentos não foram suficientes para demonstrar a absoluta ausência de condições do apelante de pagar as despesas processuais sem comprometer seu sustento, de modo a fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. O suplicante não trouxe aos autos informações acerca de sua atual fonte de renda e tampouco comprovação de suas despesas, restando prejudicada a análise de sua alegada condição de hipossuficiência. Ademais, o apelante ajuizou a ação de execução, na qual busca o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o que também reforça o entendimento de que o pagamento das despesas processuais não comprometerá seu sustento. Deste modo, considerando a ausência de documentos hábeis a comprovar a situação de miserabilidade jurídica do apelante, impõe-se indeferir o pedido de justiça gratuita. A gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, situação que não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12